Tribunal: TJSP
Processo: 1503231-96.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato (artigo 171, "caput", do Código Penal). Recurso da defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegação de cerceamento de defesa, mercê da ofensa ao princípio do contraditório e ao devido processo legal, em razão da não disponibilização da integralidade dos documentos fornecidos pelas vítimas e constantes na denúncia. Providência

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato (artigo 171, "caput", do Código Penal). Recurso da defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE. Alegação de cerceamento de defesa, mercê da ofensa ao princípio do contraditório e ao devido processo legal, em razão da não disponibilização da integralidade dos documentos fornecidos pelas vítimas e constantes na denúncia. Providência que não guarda utilidade para o deslinde da causa, considerando o manancial probatório existente. Inocorrente cerceamento de defesa. Não bastasse isso, a defesa nada requereu em audiência (na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal), pelo que a questão se acha preclusa. Além disso, não logrou a defesa demonstrar que houve efetivo prejuízo diante desse cenário. Ressalte-se que, conforme tem enfatizado o Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta (STF, HC no 81.510, relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 11/12/2011, DJ 12/04/2002, HC no 85.155-0, relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 22/03/2005, DJ 15/04/2005; RHC no 123.890 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 95/05/2015, DJ 18/05/2015; RHC no 122.467, relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 03/06/2014, DJ 04/08/2014; ARE no 868.516 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 26/05/2015, DJ 23/06/2015; HC no 210.548 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 11/04/2022, DJ 22/04/2022, entre outros). MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para ensejar a condenação da apelante pelo crime de estelionato. Autoria e materialidade demonstradas. 2. Conduta que não configura mero ilícito civil. Não é, designadamente, tarefa fácil distinguir entre o mero ilícito civil e aquele que também se qualifica como estelionato. Inexistindo diferença ontológica entre a fraude civil e a penal, o critério mais aceito pela doutrina para identificar o delito é "a idéia preconcebida, o propósito ab initio da frustração do equivalente econômico", ou seja, há estelionato e não simples incumprimento contratual quando se divisar o "inadimplemento preordenado" (NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, Forense, vol. VII, 1958, pág. 191; na mesma linha, JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Altas, 5a edição, pág. 1562). Dolo evidenciado. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. Fixação da pena-base acima do mínimo legal que se justifica diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. Não reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Ré que não confessou a prática delitiva. 6. Insuficiência da substituição da pena privativa de liberdade apenas pela pena de multa. 7. Manutenção do valor da prestação pecuniária, que não se mostra exacerbado. Recurso improvido.